Tribunal: STF
Processo: HC 257478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 6.6.2025, por Bruno de Aguiar Souza, advogado, em benefício de Edson Filipe Nascimento da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.883.698/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quinta Vara de Tóxicos do Distrito Federal (Processo n. 0710447-94.2024.8.07.0001) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 10). 



    3. Contra essa condenação, foi interposto recurso de apelação, desprovido pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a busca domiciliar quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos. 3. Mantenho o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, selecionado com fundamento no montante da pena aplicada. 4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. 5. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 11).



    4. Foi interposto recurso especial, no qual se alegou ilegalidade no afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2003. A inadmissão do recurso na origem por óbice processual (Súmula 7/STJ – fls. 422-423, e-doc. 9), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.883.698/DF, conhecido e desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 11.4.2025 (fls. 482-484, e-doc. 9). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental da defesa, em 13.5.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração [...]’ (HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). 2. Na espécie, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal na consideração dos atos infracionais praticados pelo paciente para a negativa de concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso, porque o acórdão impugnado faz referência à gravidade e à contemporaneidade dos atos infracionais. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 12).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste em que “o afastamento da diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, tendo como fundamento a afirmação de que o paciente se dedica a atividades criminosas, em razão de atos infracionais cometidos há mais de dois anos, demonstra a lesão ao seu direito de locomoção” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma haver “alicerce à concessão da medida liminar, motivo tal que se pede seja concedido ao Paciente o direito à liberdade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, o Impetrante requer a Vossas Excelências, que se dignem de:



    a) Admitir o presente Habeas Corpus deferindo a medida liminar para colocar o Paciente em liberdade, pelos motivos aduzidos neste writ;



    b) Reconhecer a causa de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/16 na terceira fase da dosimetria em razão do paciente suprir todos os requisitos para a benesse;



    c) Dispensar as informações, eis que o writ está acompanhado com as peças suficientes para provar o alegado; 



    d) No mérito, que confirmem a liminar pleiteada, esperando deste Egrégio Supremo Tribunal Federal a concessão da ordem de soltura ao Paciente, cassando-se o Acórdão que não reconheceu o direito causa de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/16” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.883.698/DF.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, tidos por não preenchidos, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. As questões apresentadas nesta impetração e a eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício já foram analisadas e refutadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 
n. 250.654/DF, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do paciente, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 969.255/DF, mantendo-se o acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto desta impetração. Tem-se na decisão: 



    “O objeto de discussão no presente habeas corpus é a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O argumento da defesa é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.



    Na espécie em foco, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias judiciais de primeira e segunda instância, mantido o afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por dedicar-se o paciente a atividades criminosas, apontando-se como um dos fundamentos o histórico de atos infracionais do condenado. 



    Estes foram os fundamentos para o afastamento da minorante na sentença:



‘“Embora o réu seja primário e apresente bons antecedentes, entendo que a causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4º, da LAD não deve ser aplicada. Isso porque, consoante descrito na Certidão de Antecedentes (ID n. 190581895), o acusado ostenta passagens anteriores pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação e porte ilegal de 
arma de fogo (autos n. 0000778-61.2020.8.07.0013, 0703678-73.2020.8.07.0013 e 0701227-07.2022.8.07.0013), o que indica habitualidade criminosa e afasta a benesse legal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)’ (fl. 13, e-doc. 2).



    No Tribunal estadual, constou do voto condutor do julgamento na apelação criminal:



    ‘Quanto à incidência da causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 entendo que não deve ser aplicada ao apelante, ainda que primário e detentor de bons antecedentes.



    No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais (ID 61908840), o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico, existindo ato infracional praticado no ano de 2022 (Autos nº 0701227-07.2022.8.07.0013 de ID 61908840)’ (fl. 21, e-doc. 4).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



‘’AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo: (...)



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus 
n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido’ (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    ‘Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    11. Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.



    Afastada a alegação de ilicitude da fundamentação adotada para negativa do redutor pautada no reconhecimento de dedicação a atividades criminosas com base em registros de práticas de atos infracionais, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 192.147, Relator o Ministro Dias Toffoli), ficam prejudicadas as questões relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e para reexame do regime prisional imposto” (HC n. 241.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.5.2024)



      



    10. Este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.



    11. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    . 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora